Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719363-66.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação cominatória de fornecimento de medicamento, julgou improcedentes o pedido por ela formulado para compelir o Distrito Federal ao fornecimento contínuo e ininterrupto do medicamento Micofenolato de Mofetila (MMF), reputado indispensável ao tratamento de esclerose sistêmica com manifestações cutâneas e comprometimento pulmonar. Alega, em síntese, que: 1) possui diagnóstico de esclerose sistêmica, doença autoimune, progressiva e debilitante, com manifestações cutâneas disseminadas e grave comprometimento pulmonar; 2) recebeu prescrição médica de Micofenolato de Mofetila como tratamento adequado ao seu caso, por profissionais de referência, apresentando estabilização e melhora dos parâmetros funcionais pulmonares com o uso contínuo do fármaco; 3) não possui condições financeiras de custear a medicação, de alto custo, tendo obtido negativa administrativa de fornecimento no âmbito do CEAF, sob o fundamento de não padronização para a condição clínica indicada; 4) o Micofenolato de Mofetila consta da Relação de Medicamentos do Distrito Federal e já é fornecido pelo SUS para outras indicações, afastando a alegação de caráter experimental; 5) a ausência ou interrupção do tratamento pode ocasionar dano irreversível à função pulmonar, necessidade de suporte respiratório permanente e risco de óbito; 6) a sentença aplicou os Temas 6 e 1234 do STF, reconhecendo o registro na ANVISA e a hipossuficiência, mas julgou improcedente o pedido por entender não esgotadas alternativas terapêuticas do SUS, especialmente pela não utilização da ciclofosfamida; 7) ficou comprovado, na instrução, o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1234, inclusive negativa administrativa e imprescindibilidade clínica do medicamento; 8) a exigência de tentativa obrigatória com ciclofosfamida, fármaco mais tóxico, viola os princípios da não maleficência e da autonomia médica, sendo inadequado impor retrocesso terapêutico a paciente estabilizada; 9) as Notas Técnicas do NATJUS apresentam conclusões formais distintas, mas reconhecem, em seu conteúdo técnico, a eficácia, a segurança e o respaldo científico do Micofenolato de Mofetila; 10) os pareceres técnicos reconhecem a desatualização do PCDT frente às diretrizes médicas mais recentes, caracterizando mora administrativa; 11) laudos médicos de especialistas que acompanham a apelante atestam a imprescindibilidade do Micofenolato e afastam a utilização da Ciclofosfamida no caso concreto, diante do risco de agravamento clínico. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o fornecimento do medicamento à apelante até o julgamento definitivo da apelação e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a autora/apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A matéria sob exame está disciplinada no Tema 6 do STF, in verbis: Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Tese: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. E, no caso, constou da sentença: (...) considerando que (I) não foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; (II) há uma sobrecarga do Sistema Único de Saúde; e (III) há necessidade de resguardar o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei 8.080/90, reputo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da omissão da CONITEC. Conclui-se, portanto, que o ato administrativo de negativa de dispensação guarda conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. Assim, não há como se falar em intervenção judicial na política pública de assistência à saúde. Com efeito, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da existência de opções terapêuticas mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, impactando negativamente no direito à saúde de todos os demais usuários. (...) Em contraposição, em sua primeira Nota Técnica (ID 79396466), manifestou-se o NATJUS: 2.13. Custo da tecnologia (DF – ICMS 17%): Denominação genérica: Micofenolato de mofetila Laboratório: EMS Marca comercial: Genérico Apresentação: 1 caixa contendo 30 comprimidos PMC*: R$ 620,45 *PMC: Preço Máximo ao Consumidor Custo anual do tratamento (estimado pelo PMC): Segundo receituário médico anexado ao processo (ID 216622990 - Pág. 2), a parte autora deverá utilizar por tempo indeterminado 6 comprimidos de micofenolato de mofetila 500mg todos os dias. Assim, o custo anual do tratamento com o micofenolato de mofetila é estimado em R$ 44.672,40. (...) 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que, pelos dados apresentados em relatórios médicos anexados ao processo, a parte autora apresenta esclerodermia em placas extensa; Considerando que, segundo dados apresentados em relatórios médicos anexados ao processo, a enfermidade da parte autora foi refratária à fototerapia e ao fármaco metotrexato, medicamento considerado de primeira linha para os casos extensos de esclerodermia em placas; Considerando que, embora o uso do micofenolato no tratamento da esclerodermia em placas seja off label, a literatura médica respalda a sua utilização em casos refratários ao metotrexato ou nos quais ele seja contraindicado; Considerando a inexistência de evidências científicas que apontem para benefícios dos outros imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento da esclerodermia em placas. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. (...) – grifos no original Ocorre que, após essa primeira manifestação técnica, sobrevieram outras três em sentido NÃO FAVORÁVEL à demanda, com destaque para a quarta Nota Técnica do NATJUS (ID 79396514), in verbis: (...) 7- QUARTO PARECER DO NATJUS/TJDFT (TERCEIRO RECURSO): Em relatório médico emitido em 23/05/2025 (ID 237492056 - Pág. 5), a Dra. Jorgeth Mota descreve que prefere reservar a ciclofosfamida para pacientes com esclerose sistêmica que apresentaram refratariedade ao metotrexato ou ao micofenolato de mofetila. Nele, ela diz preferir usar o micofenolato de mofetila ao invés da ciclofosfamida no tratamento de pacientes com esclerose sistêmica e comprometimento pulmonar. Relatório também descreve que a parte autora já está usando o micofenolato, com boa resposta, e que ela não recomenda o uso da ciclofosfamida pelos possíveis efeitos colaterais que esta pode causar, o que não está ocorrendo durante o uso do micofenolato. Médica assistente recomendou, portanto, o não uso da ciclofosfamida pelo seu potencial de efeitos colaterais. A análise do relatório médico supracitado indica que não há contraindicação formal para que a parte autora utilize a ciclofosfamida, tratamento disponível no SUS. A possibilidade de efeitos colaterais, por si só, não contraindica o medicamento. Sendo assim, o NATJUS informa ao Ministério Público que mantém suas conclusões anteriores, pois não foram apresentados fatos médicos que as modifiquem. O NATJUS/TJDFT faz ressalva que a ciclofosfamida é uma medicação de uso endovenoso utilizada mensalmente por até 12 meses em pacientes com esclerose sistêmica, enquanto o micofenolato de mofetila é uma medicação oral, e que os dados de segurança do estudo Scleroderma Lung Study II (SLS II) demonstram que o micofenolato de mofetila (MMF) apresenta um perfil de eventos adversos mais favorável em comparação à ciclofosfamida no tratamento da esclerose sistêmica. (...) – grifos no original Assim, embora a autora/apelante sustente que as notas técnicas do NATJUS, quando consideradas em seu conteúdo integral, reconhecem eficácia, segurança e adequação do Micofenolato de Mofetila, há manifestações técnicas com conclusões formais distintas, com a persistência de pontos controvertidos quanto ao enquadramento do caso concreto em protocolos e quanto ao esgotamento ou não de alternativas terapêuticas preconizadas no âmbito do SUS, circunstâncias essas que fragilizam a constatação imediata da probabilidade do direito alegado. Em reforço a essa conclusão, constou do parecer ministerial desfavorável de ID 79610293: (...) a possibilidade de efeitos colaterais do tratamento, por si só, não contraindica o medicamento e, havendo disponibilidade de medicamento ainda não utilizado pela recorrente no SUS, não resta atendido um dos requisitos estabelecidos pelo STF: “(IV) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas”. Ainda, pontua-se a ausência de avaliação pela CONITEC da incorporação do medicamento para a enfermidade da recorrente, nos termos da informação constante na Nota Técnica do NATJUS. Por fim, o NATJUS afirma que existem evidências científicas acerca da eficácia e segurança tanto em relação a ciclofosfamida, quanto ao micofenolato de mofetila. O órgão técnico mencionou que as diretrizes para o tratamento da ES da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Sociedade Europeia de Reumatologia (EULAR), ambas publicadas em 2024, são baseadas em estudos clínicos que “também colocam a medicação demandada (micofenolato) como uma das alternativas terapêuticas de escolha para o tratamento de pacientes portadores de ES que tenham comprometimento pulmonar e/ou cutâneo extenso” (ID 79396501). Acerca da imprescindibilidade do tratamento, ante a afirmação de que existe medicamento padronizado disponível no SUS ainda não utilizado pela recorrente, entende-se que a utilização do fármaco vindicado não pode ser considerada imprescindível, restando não preenchido o item 2.e do Tema 6/STF. (...) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, a ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito do apelo. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator